Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM. CONVERSÃO À ESQUERDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ORÇAMENTOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que "CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$3.800,00, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, que já inclui o IPCA, desde a data do evento danoso (22/01/2025), na forma dos artigos 398 e 406 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto deduzido pela ré."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79704729). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, culpa exclusiva da recorrida, por realizar ultrapassagem supostamente proibida próxima a cruzamento. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente com redução proporcional da indenização. Argumenta, também que, o valor da condenação, R$ 3.800,00, foi embasado em orçamentos unilaterais.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da recorrente em litigância de má-fé (ID 79704732).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsável pelo acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e especial o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
7. A dinâmica do acidente está suficientemente esclarecida pelo conjunto probatório dos autos: a recorrente trafegava à frente da recorrida em velocidade reduzida e deslocou seu veículo em direção à faixa da direita, onde existem vagas de estacionamento, criando a legítima expectativa de que iria parar ou estacionar. Com base nessa conduta, a recorrida iniciou manobra de ultrapassagem pela esquerda, devidamente sinalizada. Nesse instante, a recorrente executou conversão abrupta à esquerda sem verificar as condições de tráfego, interceptando a trajetória da recorrida que já se encontrava na faixa de ultrapassagem.
8. Consoante os arts. 34 e 35 do CTB, que impõem ao condutor o dever de certificar-se de que pode executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via e de sinalizar com antecedência qualquer deslocamento lateral.
9. No caso, caberia a ré comprovar que era proibida a ultrapassagem naquele trecho da via, contudo não se desincumbiu de tal ônus (art.373, II, CPC). Embora a marcação da via não esteja muito nítida (ID 79704680), é possível aferir que esta possui faixas tracejadas no local do acidente, o que, nos termos da sinalização regulamentar, indica expressamente a permissão de ultrapassagem. Não há prova de interseção no sentido técnico do art. 33 do CTB que vedasse a manobra realizada pela recorrida.
10. Para configuração de culpa concorrente, é necessário que a conduta da recorrida tenha contribuído causalmente para o resultado danoso. Não há nos autos qualquer elemento que indique imprudência ou negligência da recorrida, pois a ultrapassagem foi realizada em local permitido. A causa exclusiva do acidente foi a manobra imprudente e não sinalizada da recorrente.
11. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.800,00 se refere ao menor orçamento apresentado pela autora. O juízo de origem procedeu ao desconto de R$ 700,00 referente a peça não relacionada ao acidente (R$ 4.500,00 - R$ 700,00 = R$ 3.800,00), evidenciando análise criteriosa do material probatório. Ademais, a recorrente, em sede de contestação, não impugnou especificamente o valor dos orçamentos, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC. A impugnação genérica formulada apenas em grau recursal não é suficiente para infirmar o montante fixado.
12. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.